Tribunal: TJDFT
Processo: 0714328-29.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714328-29.2017.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL REU: KARLA DA SILVA ALENCAR, EMÍLISON SANTANA ALENCAR JÚNIOR D E S P A C H O Tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão de ID no 46810691, intimem-se as partes para impulsionarem o feito no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator